Tribunal: TCU
Processo: 009.184/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 266/2020-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, que versa sobre o edital 18000009/2018-CS, conduzido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para contratação de pessoa (s) jurídica (s) para instalar (em) e operar (em) unidade (s) modular (es) de atendimento designada (s) como "Correios Aqui" (CMD), sob o regime de permissão. Considerando que este Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão 920/2019-TCU-Plenário , apreciado na Sessão de 16/4/2019, considerou atendidos os requisitos previstos na Instrução Normativa TCU 27/1998 para o primeiro estágio da outorga de serviços postais, por meio da permissão para prestação de serviços de atendimento "Correios Aqui - Unidade Modular" (CMD), objeto do edital 18000009/2018-CS; Considerando que não houve qualquer ressalva deste colegiado quanto ao regime de outorga escolhido pela ECT para implementar a seleção de permissionárias varejistas com vistas a compartilhamento da sua infraestrutura, experiência e recursos humanos para o desenvolvimento de suas atividades originais e prestação dos serviços postais, conforme destacado pela Ministra Ana Arraes em seu voto condutor do Acórdão 920/2019-TCU-Plenário ; Considerando que a sessão pública de abertura das propostas da licitação referente ao edital 18000009/2018-CS ocorreu na data prevista, em 2/5/2019; Considerando que na referida licitação, contendo 27 lotes, as propostas de três lotes foram desclassificadas por não atenderem a requisitos do edital e para os outros 24 lotes não houve interessados; Considerando que a licitação referente ao edital 18000009/2018-CS não atingiu o objetivo pretendido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) em virtude de os lotes terem resultado fracassado ou deserto; Considerando que a unidade técnica concluiu, no mérito, pela improcedência da denúncia, haja vista ter afastado todas as alegações apresentadas pelo denunciante para impugnar o edital 18000009/2018-CS; Considerando, por fim, que houve perda superveniente de objeto da presente denúncia, ficando prejudicada a análise de mérito do pedido de medida cautelar. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, e 234 a 236, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos, para, no mérito, considerá-la improcedente; levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção das peças que contenham informações pessoais que poderiam identificar o denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica ao denunciante e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 009.184/2019-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.7. Representação legal: Alfredo Bernardini Neto (OAB/SP 231.856) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.